Tribunal: TJSP
Processo: 1019169-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
r Federal no 194/2022. 2. A autorização para depósito judicial e suspensão do processo é deferida para o período posterior à vigência da referida lei."
(TJSP; Apelação Cível 1019169-30.2019.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/09/2025; Data de Registro: 07/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/09/2025

Data de publicação:

07/10/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PEDIDOS DE DESISTÊNCIA PARCIAL E DE SUSPENSÃO DEFERIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito, buscando a exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS sobre energia

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PEDIDOS DE DESISTÊNCIA PARCIAL E DE SUSPENSÃO DEFERIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito, buscando a exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição ou Transmissão de Energia Elétrica (TUSD/TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre faturas de energia elétrica.
III. Razões de Decidir.
3. A homologação do pedido de desistência parcial do recurso foi aceita, considerando a adesão ao programa de autorregularização da SEFAZ-SP para o período anterior à vigência da Lei Comp. Fed. no 194/2022. 4. Para o período posterior à vigência da Lei Comp. Fed. no 194/2022, foi deferido o pedido de autorização para depósito judicial e suspensão do processo, devido à prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, alínea "a", do CPC.
IV. Dispositivo e Tese.
5. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO e DEFERIMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS, homologando autorizando o depósito judicial e determinando a suspensão do processo. 6. Tese de julgamento: "1. A homologação da desistência parcial do recurso é válida para o período anterior à vigência da Lei Complementar Federal no 194/2022. 2. A autorização para depósito judicial e suspensão do processo é deferida para o período posterior à vigência da referida lei."